Tribunal: STM
Processo: 7000450-93.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000450-93.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA LOPES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/02/2022 a 10/202/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão que,
com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a" e inciso V, do CPC, e do art. 6º, inciso
IV, do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento
para o Supremo Tribunal Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
SAMUEL PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 16/02/2022 14:27:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d9cc447

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência

Agravo Interno Nº 7000450-93.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA LOPES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO QUE REITERA PEDIDO CONTRÁRIO à JURISPRUDÊNCIA DO STF
no tocante à repercussão geral. princípio da insignificância. matéria infraconstitucional.
REJEIÇÃO. Manutenção da decisão recorrida.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense,
que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC,
e do art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na tese de afronta ao
princípio da insignificância, como se verifica no julgamento do Agravo de Instrumento nº
747.522/RG. E para que aquela Corte analisasse o eventual cerceio, ter-se-ia que adentrar
em apreciação de normas diversas da Constituição Federal.
Ademais, na hipótese dos autos, observa-se que a verificação da alegada ofensa ensejaria,
pelo STF, o reexame de questões probatórias e de mérito, o que é terminantemente
vedado em sede de Recurso Extraordinário em consonância com a Súmula nº 279 do
Excelso Pretório ("Para simples reexame de prova não cabe Recurso Extraordinário").
Enfim, caberia ao Agravante confrontar a aplicação do julgamento do Agravo de
Instrumento nº 747.522/RG ao caso concreto, de modo a demonstrar que a tese firmada
pelo STF no referido precedente não se aplica ao feito. Agravo Interno rejeitado. Decisão
Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, mantendo na íntegra a
Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a" e inciso V do CPC, e do art. 6º, inciso IV, do RISTM,
não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

Brasília, 10 de fevereiro de 2022.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Presidente e Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União em favor do civil PEDRO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 16/02/2022 14:27:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d9cc447
HENRIQUE DA SILVA LOPES, contra Decisão deste Presidente que não admitiu o Recurso Extraordinário e
negou-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a" e inciso V,
do novo Código de Processo Civil [1], e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM[2] (autos nº
131-28.2021, evento 10).

Consta dos autos que o Agravante foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, pelo crime tipificado
no art. 290, caput, do Código Penal Militar, tendo sido fixado regime aberto para o cumprimento inicial da
pena, concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade (APM de
nº 7000009-86.2020.7.02.0002, evento 61).

Em 26 de maio de 2020, a Defensoria Pública da União interpôs o Recurso de Apelação contra a Sentença
Condenatória proferida monocraticamente pela Juíza Federal da JMU da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar (autos de nº 7000009-86.2020.7.02.0002, evento 70).

Por conseguinte, o Plenário do STM, por unanimidade, em 26 de novembro de 2020, conheceu e negou
provimento à Apelação veiculada pelo Réu, a fim de manter a Sentença condenatória prolatada pelo Juízo
monocrático da 2ª Auditoria da 2ª CJM, pelos seus próprios fundamentos, bem como pela rejeição da
impugnação trazida extemporaneamente pela DPU na petição do evento 23 (autos nº 370-66.2020, evento
78).

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de dezembro de 2020 (autos nº 370-
66.2020, evento 75). A Defesa foi intimada em 26 de dezembro de 2020 e, em 19 de fevereiro de 2021,
interpôs o Apelo Extremo (autos nº 370-66.2020, evento 83).

Em suas razões, alegou que a matéria constitucional - a inconstitucionalidade da tutela penal para usuário
de drogas, em conjunto com a aplicabilidade do princípio da insignificância e da subsidiariedade da lei penal
- foi efetivamente enfrentada na Justiça Militar da União, ao que manifestamente se mostrou atendido o
requisito do prequestionamento a justificar o manejo do Recurso Extraordinário (autos nº 7000131-
28.2021.7.00.0000, evento 4).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, manifestou-se, em contrarrazões, para que fosse negado
seguimento, pela não satisfação de dois dos requisitos do Recurso Extremo. No mérito, pugnou pelo
desprovimento do recurso (autos nº 7000131-28.2021.7.00.0000, evento 8).

Sobre o requisito formal de admissibilidade relativo ao prequestionamento, apenas o princípio da
insignificância e da aplicação subsidiária do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, à luz do princípio da
proporcionalidade, foi aventado no recurso defensivo. Todas as outras questões foram inovadas na
interposição do Apelo Extremo, motivo pelo qual não foram apreciadas, em consonância com a Súmula nº
282 do STF[3] (autos nº 7000131-28.2021.7.00.0000, evento 10).

Por tal razão, em 3 de junho de 2019, proferi Decisão não admitindo o Recurso Extraordinário, negando-
lhe seguimento para o STF, em relação à pretensa violação ao princípio da insignificância, à luz do art.
1.030, inciso I, alínea "a", do novo Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento
Interno do STM[4] (autos nº 7000131-28.2021.7.00.0000, evento 10).

É contra tal decisão que se insurge a Defesa. Nas razões do presente Agravo, aduz que as jurisprudências
colacionadas na Decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário, não foram exaradas pelo
Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral e que tais Decisões, que entende serem isoladas,
de Turmas específicas da Corte Suprema, não podem ser compreendidas como um paradigma da
compreensão e posicionamento sobre a vexata quaestio.

Prossegue alegando que o Apelo Extremo interposto sustentou a declaração de inconstitucionalidade da
tutela penal para o usuário de drogas prevista no art. 290 do CPM e tal reprimenda penal está sendo
aplicada contra um "cidadão civil" que está sendo punido com pesadíssima "pena tipicamente militar".

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por sua vez, representada pelo Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, apresentou as contrarrazões em 23 de julho de 2021, ocasião em
que pugnou pelo conhecimento e rejeição do presente Agravo (autos nº 450-93.2021, evento 9).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 16/02/2022 14:27:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d9cc447

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1.030, § 2º, do CPC[5], e do art. 123, inc. IV, do
RISTM[6]. A DPU foi intimada da Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário em 20 de junho de 2021
e, no dia 29 seguinte, interpôs Agravo Interno visando a sua reforma pelo Plenário do STM (autos nº 131-
28.2021, evento 17).

Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste Tribunal, de modo a admitir o
Recurso Extraordinário interposto.

Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.

Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos fundamentos do Decisum vergastado.

Da Decisão recorrida, extraem-se os seguintes trechos:

"O requisito formal de admissibilidade relativo ao prequestionamento restou parcialmente
atendido, apenas quanto à absolvição, com base no princípio da insignificância e na
aplicação subsidiária do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, à luz do princípio da
proporcionalidade, em sintonia com o enunciado da Súmula nº 282 do STF (...)
(...)
Quanto à suposta afronta ao Princípio da Insignificância, o Plenário Virtual do Supremo
Tribunal Federal, por meio do julgamento do Agravo de Instrumento nº 747.522/RG,
recusou o Recurso Extraordinário diante da ausência de repercussão geral da questão. Eis
a ementa do julgado:

RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Princípio da insignificância.
Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal.
Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de
instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso
extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do
princípio da insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional. (AI
747522 RG, Relator Ministro Cezar Peluso, julgado em 27/08/2009, DJe-181, divulgado em
27/09/2009 e publicado em 25/09/2009. EMENTA. VOL-02375-09 PP-02343) (Destaques
nossos)

Com efeito, da análise e dos argumentos trazidos pelo Recorrente observa-se que apenas se voltam à
suposta violação de norma infraconstitucional, culminando, na visão do Supremo Tribunal Federal, em
mera inconstitucionalidade reflexa, pois revolvem questões probatórias e de mérito
exaustivamente discutidas durante o trâmite recursal, cuja consequência também resulta na
aplicação do enunciado nº 279 de Súmula do Excelso Pretório ("Para simples reexame de prova
não cabe Recurso Extraordinário")".

Como se verifica, o STF decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao
reconhecimento do princípio da insignificância. E para que aquela Corte analisasse a sua eventual aplicação,
teria que adentrar em apreciação de normas diversas da Constituição Federal.

Nessa esteira, na hipótese dos autos, observa-se que a verificação da alegada ofensa ao princípio da
insignificância ensejaria, pelo STF, o reexame de questões probatórias e de mérito, o que é
terminantemente vedado em sede de Recruso Extraordinário, em consonância com a Súmula nº 279 do
Excelso Pretório[7].

Tem-se, portanto, conforme entendeu aquela Corte Suprema, que, se existente afronta à Constituição,
esta seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a utilização do apelo extremo.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 16/02/2022 14:27:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d9cc447
Ademais, caberia ao Agravante demonstrar que a tese firmada pelo STF no referido precedente não se
aplica ao presente feito.

Nesse sentido, o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na Reclamação
nº 30.867, julgado pela Segunda Turma em 06/05/2019, que bem explicita a matéria:

"(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo
de retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a
reforma da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento
interno, ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar
a eventual existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso
concreto e a tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar
trânsito ao apelo extremo.".

E ao longo da petição de Agravo não se vislumbra qualquer tentativa da Defesa de demonstrar que a
hipótese apresentada não se subsome perfeitamente ao precedente citado (AI 747522 RG), de modo a
justificar a reforma da Decisão monocrática proferida por este Presidente.

Ao revés, o Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo de novo
a alterar o entendimento que não o admitiu.

Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o
adequado enquadramento da questão debatida àquela descrita na jurisprudência e no
entendimento sumulado pela Egrégia Corte.

Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que, com base no art. 1.030,
inciso I, alínea "a" e inciso V, do CPC, e do art. 6º, inciso IV, do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário
negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Ministro-Presidente

[1] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal
não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal
exarado no regime de repercussão geral;
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal

[2] Art. 6º São atribuições do Presidente:
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts.
131 a 134;

[3] Súmula nº 282 do STF: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada".

[4] Art. 6º São atribuições do Presidente:
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts.
131 a 134;

[5] Art. 1. 030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 16/02/2022 14:27:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d9cc447
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos
do art. 1.021.

[6] Art. 123. Cabe Agravo Interno:
(...)
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.

[7] Súmula nº 279 do STF: "Para simples reexame de prova não cabe Recurso Extraordinário".